Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-42.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013174-42.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENNIO EDDER RODRIGUES BRANDAO - CPF: 779.948.331-87 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1
.
Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3
.
Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ENNIO EDDER RODRIGUES BRANDAO

opõe embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
contra acórdão que,
por maioria, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ente municipal, ora embargado, para:
“
(i) manter a sentença, por razões diversas, no que se
refere à procedência e reconhecimento do adicional, aplicável a partir da data de confecção do novo laudo juntado aos autos na instância recursal; (
ii
) reduzir o percentual do adicional para 20%, aplicável sobre o salário-base do servidor
”
.

Em suas razões, em síntese, aduz que há
omissão, contradição e julgamento
extra petita
no julgado, pois:
“
proferido acórdão o qual omitiu-se a analisar o fato de que havia um laudo de insalubridade que instruiu a petição inicial e que reconhecia a atividade insalubre do ora embargante
”
.

Ao fim, formula o seguinte pedido:

“[...]
-
a) o recebimento dos presentes Embargos de Declaração na forma legal e de praxe;

b) seja recebido os Embargos de Declarações com pedido de Efeito Modificativo, para nos termos da fundamentação e legislação supra indicada, seja julgado procedente o recurso, atribuindo o efeito modificativo requerido para adequação do acórdão
embargado.
.
”

Tempestividade certificada.

Contrarrazões pelo não acolhimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013174-42.2022.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

ENNIO EDDER RODRIGUES BRANDAO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que,
por maioria
,
p
roveu o recurso
inominado

interposto pelo ora embargado
. Eis a
ementa representativa do
julgamento:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TANGARÁ DA SERRA. LCAT JUNTADO EM SEDE RECURSAL. PROVA NOVA. INÉRCIA DA RÉ. ADICIONAL DEVIDO. GRAU MÉDIO. FIXAÇÃO EM 20%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Hipótese dos autos em que a parte autora juntou novo LCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho), produzido pela municipalidade em junho de 2023, o qual reconhece a condição de atividade insalubre, em grau médio (20%).

2.Necessária readequação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

O
s pontos discutidos foram expressamente tratados no aresto e, nas razões dos presentes embargos, desconsiderados.

Inclusive,
consta expressamente o fundamento que abarca a tese dos embargos:

“
Analisando o laudo, denota-se nova situação fático-jurídica caracterizada na relação processual deduzida em juízo, ou seja, a atividade laboral exercida pelo recorrido, caracteriza-se como insalubre, ante a prova técnica documental juntada aos autos.

Em relação ao pleito de retroatividade do reconhecimento, vinga a pretensão do recorrente, uma vez que entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça é pela aplicação do adicional a partir da data da confecção do novo laudo. Neste sentido:

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.9.2016;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar
a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (pedido de uniformização de interpretação de lei nº 413 - RS (2017/0247012-2)

No que se refere ao percentual do adicional de insalubridade, verifico que foi aplicado no percentual de 30%, mas, consoante a lei municipal e o laudo juntado aos autos,
é
de 20%
”.

A irresignação é clara divergência quanto ao exame da matéria e a conclusão dada, sem, ao menos, combater os fundamentos lançados, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Além disso, no regramento dos juizados especiais, o Enunciado n. 125 do FONAJE veda a oposição exclusiva dos embargos de declaração para o prequestionamento
: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Se no acórdão não há contradição, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

(TR-MT, N.U 1065358-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ENUNCIADO 125 DO FONAJE - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CPC, ART. 1.026. §2º - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

O inconformismo da parte com o teor do julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente qualquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Incabível nos Juizados Especiais embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento a teor do Enunciado nº 125 do FONAJE.

Ante o caráter protelatório, impositiva a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1005034-73.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

A decisão esclareceu os fundamentos de fato e de direito que baseiam o resultado. O julgador não está obrigado ao enfrentamento numérico dos questionamentos ou teses das partes.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração ensejará a multa prevista no §3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024